Tribunal: TJPA
Processo: 0809801-87.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809801-87.2021.8.14.0006

JUÍZO SENTENCIANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JORGE ANTONIO DANTAS FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO COMO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO, IGUALMENTE, DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar provimento e, em remessa necessária, modificar a sentença nos termos do provimento recursal, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no dia dezessete do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de

REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL

interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda da Comarca de Ananindeua que, nos autos da

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA CUMPRIMENTO DA LEI ESTADUAL PARA PROMOÇÃO DE MILITARES C/C PERDAS SALARIAIS C/C TUTELA ANTECIPADA
, julgou procedente os pedidos, nos seguintes termos (id. 11345300, págs. 1/5):

“Ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão autoral para DETERMINAR a PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO do Autor Jorge Antônio Dantas Freitas à GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO, e declarar o processo extinto COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Estabeleço o prazo de 15 (quinze) dias, após o trânsito em julgado, para o cumprimento da Sentença voluntariamente, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cinquenta mil) reais.

Após o trânsito em julgado e cumprida a decisão, arquive-se.

Sem custas em razão da isenção legal do Requerido.

Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, devidos pelo Requerido na forma do art. 85, §4º, III, do CPC.

Sentença contra a Fazenda Pública sujeita a remessa necessária, conforme art. 496, I, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Ananindeua-PA, 30 de março de 2022.

LUIS AUGUSTO DA E. MENNA BARRETO PEREIRA

Juiz de Direito Titular da 3ª Vara Cível e Empresarial, respondendo pela Vara da Fazenda de Ananindeua.”

Em suas razões recursais (id. 11345310, págs. 1/36), o recorrente relatou os fatos, sustentando, em síntese, que o recorrido não comprovou que haveria vagas não preenchidas ou preenchimento indevido das existente de forma que poderia ter sido prejudicado pela Administração Pública.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso interposto para que fosse reformada
in totum
a sentença recorrida, nos termos que expôs.

O recorrido apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 11345312, págs. 1/36), refutando as razões aduzidas pelo recorrente e, ao final, pugnou pelo desprovimento do presente apelo.

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça e distribuídos à minha relatoria.

Recebi o presente recurso em seu duplo efeito (id. 12039759, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id.
12081327, págs. 1/6
, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de apelação cível e
a remessa necessária, passando a apreciá-los.

Verifica-se que a pretensão formulada na inicial consiste na promoção do apelado ao posto de subtenente em ressarcimento de preterição, porquanto teria sido preterido à referida ascensão, segundo as razões que expõe.

Levado o tema à apreciação do Poder Judiciário, a pretensão autoral foi julgada procedente, com a determinação da promoção por ressarcimento à graduação de 1º sargento.

Aduz o recorrente a necessidade de ser reformada a sentença, sob o fundamento da impossibilidade de o apelado ser promovido à graduação superior, já que está condicionada à disponibilidade de vagas, além da inexistência de direito automático à promoção, sem observância do fluxo de vagas na corporação.

Consigno, desde já, que assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

Acerca do tema, a Lei nº 5.250/85, que trata das promoções de praças da Polícia Militar do Pará e dá outras providências, dispõe em seus artigos 4º, 5º e 25:

Art. 4º - As promoções, dentro das vagas existentes em cada Quadro (QPMG e QBMG) serão efetuadas visando dar justo valor à capacidade profissional e às habilitações especiais dos graduados, obedecendo-se aos seguintes critérios:

1) Antigüidade;

2) Merecimento;

3) Por ato de bravura, e

4) “Post-Mortem”.

(...)

Art. 5º - Por qualquer dos critérios, ressalvados os de ato de bravura e “Post-Mortem”, são condições imprescindíveis para a promoção à graduação superior:

1) Ter concluído, com aproveitamento, até a data prevista para encerramento das alterações, o curso ou concurso que habilita ao desempenho dos cargos ou funções próprios da graduação superior;

2) Ter completado, até a data da promoção, os requisitos de interstício estabelecido nesta Lei;

3) Ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de sua respectiva QPMG ou QBMG;

4) Estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”;

5) Ter sido julgado Apto em inspeção de Saúde;

6) Ter sido aprovado no teste de Aptidão Física;

7) Ter sido aprovado no exame de Aptidão Profissional, nos casos de promoções a 2º Sargento ou Subtenente;

(...)

Art. 25 - Para fins de inclusão em Quadro de Acesso, a praça deverá ter completado, na atual graduação, os seguintes interstícios:

1 – 1º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

2 - 2º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

3 - 3º Sargento .................................................. 06 (seis) anos.

Visando regulamentar tal lei, foi editado o Decreto nº 4.242/86, que em seu artigo 4º, §§ 2º e 3º, dispõe:

Art. 4° - O acesso às graduações de praças da Polícia Militar, denominado promoção neste Regulamento, será realizado por ato do Comandante Geral pelos seguintes critérios:

a) Antiguidade;

b) Merecimento;

c) Por Ato de Bravura;

d) Post-Mortem.

(...)

§2º- Existindo justa causa, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição.

§3°- A promoção com ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade e de merecimento, sendo o praça colocado na Escala Hierárquica como se houvesse sido promovido na época devida, pelo princípio em que é feita a sua promoção.

O artigo 10, por sua vez, assim estabelece:

Art. 10 – Promoção em ressarcimento de preterição é aquela feita após ser reconhecido, ao praça preterido, o direito a promoção que lhe caberia.

O art. 11 do mesmo Decreto Regulamentar esclarece o que é interstício, vejamos:

Art. 11 - Interstício é o período, contado dia a dia, em que o praça deve permanecer na graduação para que possa ser cogitada para a promoção seguinte.

Pela leitura dos dispositivos em questão, resta claro que quando a promoção não é realizada na data em que deveria ser, o Estado fica obrigado a ressarcir as diferenças de soldo e demais vantagens, nos termos da legislação.

Ocorre que a promoção é ato administrativo vinculado que exige o preenchimento de todos os requisitos legais para que se aperfeiçoe. Sendo assim, estando preenchidos tais requisitos e havendo a existência de vaga, a Administração Pública deve realizar a promoção do praça.

Desse modo, denota-se que os requisitos estabelecidos na lei para a promoção são cumulativos e que tal ato depende da existência de vaga a ser preenchida.

Feita essa estruturação das normas, passamos ao cotejo com a situação ora apresentada.

No caso dos autos, a pretensão do recorrente se fundamenta no fato de ter sido, supostamente, preterido na promoção até a patente de subtenente por militares com menor tempo de serviço, o que violaria o princípio da igualdade.

Contudo, em que pesem os argumentos apresentados pelo apelado, após compulsar os autos, verifico que se tratam apenas de argumentos genéricos, visto que não junta aos autos qualquer documento que comprove que, de fato, houve a sua preterição em relação a militares com menos tempo de graduação, não citando, sequer, o nome desses militares que teriam ensejado a preterição mencionada.

Além disso, deve-se ressaltar que a promoção pretendida pelo apelado, além do critério de antiguidade e interstício de tempo na graduação anterior, depende, para a sua consecução, do preenchimento de outros requisitos cumulativos previstos em lei, e, especialmente, da existência de vaga a ser preenchida, o que também não restou evidenciado no caso.

Neste sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
POLICIAL MILITAR PLEITEIA A PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IMPRESCINDÍVEL A EXISTÊNCIA DE VAGA. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA PRETERIÇÃO SUSCITADA
.

1. Narra o recorrente que é policial militar desde 01/09/1997 e que foi promovido a cabo com lotação no 23º BPM, a contar de 2007, em ressarcimento de preterição administrativa, conforme BE n.º 002, de 25/09/2007. Desde então não obteve qualquer promoção, mesmo contanto com mais de vinte anos de serviço militar.

2. A promoção é ato vinculado que exige o preenchimento de todos os requisitos legais para que se aperfeiçoe, somada à existência de vaga.

3. O apelante não demonstrou a preterição na promoção e nem a existência de vaga a ser preenchida.

4. Sentença combatida não merece qualquer reparo.

5. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. (TJ-PA, Processo 0011921-73.2017.8.14.0040, Relator(a) DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público, Data do Julgamento 19/07/2021). (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
BOMBEIRO MILITAR PLEITEIA A PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. À DATA DA PROMOÇÃO PRETENDIDA NÃO HAVIA COMPLETADO O INTERSTÍCIO DE 03 (TRÊS) ANOS E NÃO FOI DISPONIBILIZADA VAGA À GRADUAÇÃO PRETENDIDA
. A REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO POR ATO DO COMANDANTE DA CORPORAÇÃO É ATO DISCRICIONÁRIO E A PROMOÇÃO É ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE APENAS PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS FACE A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. (2019.02910505-47, 206.467, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 15.07.2019. Publicado em 19.07.2019) (grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
INSCRIÇÃO NO CONCURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. PM/PA. LIMITAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO NÚMERO DE VAGAS DISPONIVEIS.
RECURSO DESPROVIDO. Tratando de questão unicamente de ordem administrativa como bem salientou a magistrada singular, sem qualquer antijuridicidade, não é razoável a interferência do Poder Judiciário. Isso porque, a lei de regência, qual seja, a Lei Complementar Estadual 053/2006, em seu art. 433, § 2° prevê a limitação de vagas, ou seja, a possibilidade de se fixar o número de participantes no curso de formação ora reivindicado pelos militares demandantes.
Noutros dizeres, não basta à observância do interstício mínimo em uma dada graduação, sendo necessário, também, o preenchimento de outros requisitos, tais como a disponibilidade de vagas, respeitando a ordem decrescente por antiguidade para o acesso a patente em questão
. À unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator, recurso conhecido e desprovido. Manutenção in totum da decisão de piso. (201130157808, 141054, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 10/11/2014, Publicado em 27/11/2014) (grifei).

Com efeito, inexistindo nos autos a comprovação acerca da preterição à ascensão pretendida pelo apelado por militares mais novos na corporação, bem como acerca da alegada existência de vagas a serem preenchidas, deve ser alterada a sentença de procedência do pedido, haja vista que o apelado não se desincumbiu do ônus da prova de suas alegações.

Diante o exposto, na esteira do douto parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para,
nos termos da fundamentação supra, reformar sentença e julgar improcedente o pedido do autor, ora recorrido.

Em remessa necessária, ALTERO a sentença nos termos do provimento recursal.

Inverto o ônus sucumbencial, ficando, porém, suspensa a sua exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, considerando-se que o recorrido litigou sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/07/2023